Tribunal: TJMT
Processo: 0005843-03.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005843-03.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONIO LEMES DA SILVA - CPF: 345.387.041-72 (APELADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – DIVISOR SOBRE A JORNADA EFETIVA DE TRABALHO – ARTIGO 60, PARTE FINAL, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 42/2006 – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE GUARDA DE PATRIMÔNIO –

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO III, DA NR-16, DA PORTARIA N.° 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – TERMO INICIAL – DATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 60, da Lei Complementar Municipal n.° 42/2006, prevê que a hora extraordinária será calculada sobre a carga horária mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para os servidores submetidos à jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos.

2. Na hipótese, o cargo ocupado pelo servidor público, de acordo com a Lei Complementar Municipal n.° 40/2005, vigente à época, está sujeito à carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, de modo que se aplica o divisor proporcional de 200 (duzentas) horas para fins de remuneração da jornada extraordinária.

3.
O anexo III, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física.

4.
Evidenciado o desempenho de função de vigilância,
em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

5. Os efeitos pecuniários do adicional de periculosidade incidem a partir da publicação da Portaria n.° 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrida na data de 03.12.2013.

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
APELAÇÃO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 0005843-03.2015.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180145935):

“
I - Relatório

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por ANTONIO LEMES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

O requerente alega que é servidor público municipal, tendo tomado posse em 29/05/2009 após aprovação em concurso público para o cargo de guardador de patrimônio cuja jornada de trabalho prevista no edital era de 40 (quarenta) horas semanais. Informa que os requisitos de sua contratação estão sendo desobedecidos pelo requerido, pois que na realidade tem trabalhado 220h por mês além de horas extraordinárias que realiza. Aduz que os intervalos intra e inter jornada também estão sendo desrespeitados. Defende que o cômputo das horas extras se dê pelo divisor 180h mensais e que faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, além dos danos morais decorrentes da não percepção das verbas trabalhistas que lhes eram devidas.

Deferiu-se o beneplácito da justiça gratuita.

No ID 80563439 o Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação, na qual preliminarmente aventou a prescrição quinquenal e ausência de interesse processual e destacou a necessidade de observação ao regime estatutário. No mérito asseverou que, conforme lei municipal a realização de horas extraordinárias só poderiam ser realizadas com autorização escrita da autoridade máxima da entidade, e que o limite máximo é de 2h extras por dia, que o requerente possuía uma jornada de 44h semanais e que por isso o divisor correto para o cálculo do serviço extraordinário é de 220. Afiança que não existe direito a indenização por danos morais nem ao adicional de periculosidade perquirido.

Sobreveio decisão saneadora no ID 80564693 – P. 82, onde foi rejeitada a preliminar de carência da ação. Na oportunidade foram fixados como pontos controvertidos: i) qual a jornada de trabalho realizada pelo autor a partir de 2010; inclusive intervalos intrajornada e interjornada; ii) se o autor laborou em local perigoso; iii) se houve dano moral suportado pelo autor, e seus pressupostos restaram configurados; iv) critérios para aferição de eventual valor dos danos morais; Não se verificou razões para a inversão do ônus da prova e o feito foi saneado, deferindo-se a produção da prova testemunhal, depoimento pessoal do autor, bem como a perícia para a aferição da periculosidade da função, para a qual foi nomeado perito
expert.

Realizada a audiência, cujo termo se infere no ID 8056493 – Pág. 90 e consta o depoimento pessoal do autor e a oitiva da testemunha Catarino Pereira da Silva.

Carta precatória com oitiva de testemunha Carlos Alberto da Silva Bispo, arrolada pelo demandante, no ID 80564701- Pág.58.

O laudo pericial foi acostado no ID 80564701 – Pág. 35, posteriormente, oportunizou-se a manifestação das partes, contudo, apenas o requerido peticionou mostrando a sua irresignação pelas conclusões ali expostas.

Memoriais finais oferecidos no ID 805604701 – Pág. 65 e Pág. 69.

Os autos foram digitalizados e após o reparo das inconsistências apontadas pelo requerido, o processo veio concluso.

É o relatório do essencial.

II - Fundamentação

A priori
, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual. Consigna-se que o deslinde da presente controvérsia não exige maior dilação probatória, já que as provas produzidas nos autos são suficientes para esclarecer os fatos controvertidos, bem como, inexiste pedido de outras provas pendente.

Considerando que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada, vide art. 487, I, do CPC.

Prima facie
, relembra-se que a preliminar de carência de ação já foi apreciada por este Juízo na decisão saneadora do processo, momento em que foi rejeitada.

Todavia, o Município de Lucas do Rio Verde ventilou a tese de prescrição quinquenal, nesse ponto, ressalta-se que o prazo prescricional é de cinco anos em ações de cobrança contra a Fazenda Pública, vide Decreto no 20.910/32, portanto, é imperioso destacar que a judicialização da demanda ocorreu em 18/09/2015, logo, aplicando-se o prazo da prescrição quinquenal, só poderão ser apreciadas as parcelas almejadas a partir de 18/09/2010, o que, por consequência, decorre no reconhecimento da prescrição das prestações pecuniárias anteriores a essa data.

Superadas as questões acima apreciadas, passa-se a análise meritória.

II.I – Mérito

Cinge-se a questão de mérito sobre o direito do autor ao recebimento de horas extras não pagas, suas verbas reflexas, adicional de periculosidade e danos morais.

Inicialmente para a correta ponderação sobre as verbas trabalhista a que faz jus o requerente que é servidor público, imprescindível desvendar a verdadeira jornada de trabalho para a qual o demandante foi contratado.

Em que pese estar ausente dos autos prova cabal, qual seja, o edital do concurso público, ainda sim, há indícios de que a jornada prevista era de 40h (quarenta) horas semanais. Destrincha-se.

O requerido argumenta que a jornada de trabalho a qual o autor era submetido era de 44h (quarenta e quatro horas) por semana, justificando seu posicionamento no art. 17 da Lei Complementar no 42/2006, veja-se:

Art. 17
- Os servidores, efetivos ou em comissão, cumprirão jornada de trabalho, fixada nas leis de organização do quadro de pessoal de cada Poder ou entidade,
observados os limites constitucionais de até 44 horas semanais
.

Todavia esse dispositivo apenas prevê que a jornada de trabalho dos servidores não poderá exceder o limite constitucional, mas não estabelece que essa será a jornada adotada por todos os servidores regidos pelo estatuto.

Ademais, no ID 80563428 consta o termo de posse e compromisso que faz referência ao cargo de “VIGIA – 40 Horas Semanais”, também na documentação acostada na contestação, verificou-se no ID 80564693 – Pág. 71 documento em que se arrolam as atividades desenvolvidas pelo Cargo de Guarda de Patrimônio, além de igualmente destacar a jornada semanal de 40h.

Conforme Lei Complementar n° 40/2005, no Anexo I que traz o Lotacionograma – Quadro dos Cargos Efetivos, também prevê que o cargo de Guarda de Patrimônio possui uma carga horária de quarenta horas semanais.

Portanto, neste ponto, o arcabouço probatório indica que de fato a jornada para o qual o autor foi contratado era de 40h semanais.

Nessa toada, ponderar-se-á qual o correto divisor a ser aplicado no cômputo das horas extras.

A jurisprudência pátria é uníssona que, no caso de jornada de trabalho de 40h semanais deve-se usar o divisor 200, como se vê:

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS (EXTRAORDINÁRIAS) - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAGES - AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAORDINÁRIAS - CÁLCULO DO PAGAMENTO DA VERBA REALIZADO PELO MUNICÍPIO COM BASE NO DIVISOR 220 - EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO NO QUAL O DEMANDANTE FOI APROVADO QUE PREVIA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS - CÁLCULO DAS HORAS-EXTRAS QUE DEVE SER EFETUADO COM BASE NO DIVISOR 200
- SÁBADO QUE, PARA FINS DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DEVE SER CONSIDERADO DIA ÚTIL - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL E DO TJSC -
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, RELATIVAS ÀS HORAS-EXTRAORDINÁRIAS E REFLEXOS, DEVIDAS PELO RÉU
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50142907120208240039, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JORNADA DE 24H X 24H – 40H SEMANAIS – HORAS EXTRAORDINÁRIAS MENSAIS DEVIDAS – ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – DIVISOR 200 – FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE – INPC ATÉ 29/6/2009 E APÓS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificado que o servidor público exerceu horas extraordinárias acima da carga horária estabelecida no Estatuto do Servidor, devidos são os valores com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas extraordinárias devidas em conformidade com o estabelecido na lei de regência. Para fins de correção dos valores, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (...)Portanto, para o cálculo das horas extraordinárias laboradas mensalmente, necessário se faz considerar o total de horas laboradas no mês (375 horas), diminuída do total de horas que deverão ser trabalhadas pelo s
ervidor público, que labora em regime de 40 (quarenta) horas semanais, perfazendo mensalmente o montante de 200 horas a serem trabalhadas. Logo, a diferença deste cálculo será o total de horas extraordinárias mensais a serem pagas.
(Ap 147238/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016) (TJ-MT - APL: 00008556120088110019 147238/2015, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 21/11/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2016)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL DE PARANAGUÁ. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. JORNADA 40 HORAS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. INOCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE TRABALHO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO DIVISOR 220. TRABALHO SOB JORNADA DE 40 HORAS. ART. 232, § 1 DO ESTATUTO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. DEVIDO O DIVISOR 200. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1.Extrai-se da sentença: "Compulsando os autos verifica-se que a relação da Autora, servidora pública municipal, é regida pelo Regime Jurídico Estatutário dos Servidores do Município de Paranaguá, suas Autarquias e Fundações Públicas, instituído pela Lei Complementar no 46/2006. Segundo a referida legislação, o servidor público com cargo de auxiliar de serviços gerais esta sujeito a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. [...]
verifico que é fato incontroverso nos autos que o Município aplica o divisor diverso do pretendido na exordial para o cálculo das horas trabalhadas pela Autora, que está sujeita ao regime de 40 horas semanais
(mov. 23.2), bem como a base da legislação municipal converge com esse entendimento, de acordo com a Lei Complementar no 046/2006, acrescida da Lei Complementar no 048/2006. Ademais, verifico que no cadastro da Autora consta o divisor, incorretamente aplicado, de 220 horas (ev. 23.3)." (TJPR - 4a Turma Recursal - 0012761-19.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 16.12.2019) (TJ-PR - RI: 00127611920188160129 PR 0012761-19.2018.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 16/12/2019, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2019)

Vistos. Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública.
Servidor estatutário. Pintor de paredes. Jornada máxima de 40 horas semanais - Pretensão de recálculo do abono pelo divisor de 200 e de pagamento das diferenças, com os reflexos decorrentes - Erro da Administração ao empregar o divisor 220, aplicável apenas para jornada de 44 horas semanais
–
Recurso provido para reforma parcial da r. sentença, a fim de aplicar-se o divisor de 200
, e não o de 180, como indicado no dispositivo. RICARDO HOFFMANN Juiz Relator (TJ-SP 10057963920178260428 Paulínia, Relator: Ricardo Hoffmann, Data de Julgamento: 17/09/2019, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/09/2019)

Dos holerites juntados pelo próprio Município requerido, averígua-se que as horas extras estavam sendo calculadas tendo como referência 220h mensais, quando, o correto seria utilizar o divisor 200 para tal fim.

Inclusive, a própria legislação municipal vigente a época determinava:

Art. 60- O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base
na carga horária mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos.

Nitidamente a jornada de trabalho integral mencionada no dispositivo supracitado é a de 44h semanais, todavia, sendo o autor subordinado a jornada de 40h semanais, a carga horária mensal deveria ser calculada de forma proporcional, assim como estabelecido pela Lei Complementar no 42/2006, mas, não foi essa a postura adotada pela parte ré.

Sendo assim, o autor faz jus ao recebimento das horas extras que não auferiu, bem como as verbas reflexas, considerando-se como divisor correto 200 horas mensais, o que decorre no necessário adimplemento da diferença de 20h mensais em favor do requerente.

Quanto a tese de que seriam indevidas o reconhecimento das horas extraordinárias por ausência de comprovação da autorização autoridade competente, por mais que haja essa exigência na legislação municipal, o que se verifica é que, pela própria rotina diária, a prévia autorização estava implícita no trabalho do servidor ou seja, quando estas se mostravam inerentes à sua jornada de trabalho. Isso porque dos holerites juntados aos autos, há o registro de labor extraordinário realizados de forma costumeira, e nessa lógica, não há se falar em imprescindibilidade da autorização, pois se subtende que há anuência do supervisor hierárquico.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO POR HORA-EXTRA. JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI. PREVISÃO LEGAL. CARTÃO DE PONTO. HORÁRIO BRITÂNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA. ANUÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. Reconhecido o direito ao pagamento de horas extras aos servidores públicos municipais, cabe ao autor, como ônus que lhe compete, a prova do trabalho em tais circunstâncias. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir (Súmula 338 do TST).
A prévia autorização da chefia para realização de horas extras é suprida pela anuência do empregador que, em que pese o exercício reiterado de horas extraordinárias pelo servidor, registrado nos cartões de ponto, não se opõe a sua realização, especificamente quando o empregador já tinha o costume de pagar as horas extras.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10000220122006001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. DESLOCAMENTOS INTERMUNICIPAIS. PRETENDIDA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS ACIMA DA LIMITAÇÃO LEGAL DE 60 HORAS MENSAIS E DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. RECLAMO DO ENTE PÚBLICO: 1.1.
REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS ALÉM DA LIMITAÇÃO LEGAL. DEVER DE PAGAR, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DISPENSABILIDADE.
A limitação legal do número de horas extras tem como função proteger a saúde do servidor, a fim de não sujeitá-lo a jornadas laborais extensas, mas isso não pode limitar o pagamento da jornada efetivamente realizada, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública. Quanto à prévia autorização, ainda que a legislação local a exija expressamente, o que se verifica é que, pela própria rotina de viagens, já era pago mensalmente o importe equivalente a 60 horas extras.
Logo, a prévia autorização estava implícita na própria rotina de trabalho do servidor, sujeito à realização de viagens intermunicipais
. (...) (TJ-SC - APL: 00029046320048240016, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Adentrando no pedido de periculosidade, destaca-se que a Lei Complementar no 42/2006 determina:

Art. 64

Os servidores que trabalham em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo
, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

Ademais, compulsando o laudo pericial de ID 80564701 – Pág. 32/36, a conclusão exposta foi: “
Considerando que o reclamante fica exposto a roubos ou outras espécies de violência física na atividade profissional de segurança patrimonial em conformidade com Lei 12.740 e o anexo 3 da NR 16, o autor faz jus ao adicional de periculosidade sobre o salário base.”

Notadamente o
expert
rematou que a função exercida pelo requerente dá azo a percepção do adicional de periculosidade.

Esse posicionamento é ratificado pelos julgados deste Sodalício:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.
Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10004088220208110036 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego
. (TJ-MT 10212981620218110001 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2022)

Destarte, o reconhecimento do direito do requerente ao adicional de periculosidade de 30%, a ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, é medida de rigor.

Porém, quanto ao pleito de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, ele não merece prosperar.

Isso porque cumpre aclarar que o dano moral, comumente, é definido como aquele suportado por alguém em virtude de um ato ilícito, mas que não resulta em uma perda pecuniária.

O patrimônio atingido pelo dano moral não está suscetível a valoração econômica e
in casu,
apesar de ter havido irregularidades no adimplemento das verbas trabalhistas e alguns supostos transtornos advindos com tal situação, isso,
per si
, não se configura conduta geradora de indenização a título de danos morais. Além disso, não se noticiou qualquer tipo de humilhação sofrida pelo servidor ou ofensa aos seus atributos personalíssimos, sendo impossível presumir a existência desse tipo de dano.

Deste modo, embora tal previsão de reparação seja possível, a parte autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de danos morais.

É de bom alvitre trazer á baila precedente deste Egrégio Tribunal sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma singela leitura da sentença é suficiente a revelar que direta ou reflexamente todas essas questões suscitadas pelo recorrente foram enfrentadas pelo julgador de primeiro grau. 2. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária. 3.
A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público
. (TJ-MT 10313871720178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)

Nesta senda, dos intentos autorais, merece guarida o pedido ao adicional de insalubridade, bem como o cômputo das horas extras pelo divisor 200, com o consequente pagamento do labor extraordinário não pago e as verbas reflexas.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) Reconhecer o direito do autor ao recebimento da diferença de 20h mensais a título de horas extras no período de 18/09/2010 a 18/09/2015, em decorrência da verificação da jornada de trabalho de 40h semanais e da aplicação do divisor 200, bem como o direito à percepção das verbas reflexas.

b) Reconhecer o direito do autor ao adicional de periculosidade no percentual de 30% e seus reflexos, no período de 18/09/2010 a 18/09/2015, a ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo.

a) Determinar que os valores sejam apurados na fase liquidação de sentença, devendo ser acrescido de juros de mora e de correção monetária, conforme índices precedentes do Tema no 905/STJ e Tema no 810/STF até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, para fins de correção monetária e juros de mora, deverá haver a incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I e, do art. 490, do Código de Processo Civil.

O ônus sucumbencial será suportado pelo Município de Lucas do Rio Verde, vide art. 86, parágrafo único do CPC/15. Contudo,
ISENTA
a Fazenda Pública (Municipal) do pagamento dos emolumentos, despesas e custas, ressalvado eventual restituição de custas antecipadas pela parte vencedora, consoante art. 3o da Lei Estadual 7.603/2001.

CONDENA-SE
o Município de Lucas do Rio Verde
,
com fulcro no art. 85, §2o e §3o, I, do CPC, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, aferido na liquidação de sentença, em favor dos patronos do autor.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo, com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Lei Complementar Municipal n.° 42/2006 prevê que o serviço extraordinário depende de prévia autorização escrita da autoridade máxima de cada Poder ou entidade e, com base nos holerites colacionados aos autos, as horas extras efetivamente laboradas e autorizadas foram devidamente pagas.

Argumenta que a parte apelada não comprovou a tese de horas extras realizadas e não pagas, pois as testemunhas ouvidas em juízo não puderam declinar quais os horários teriam extrapolado a jornada laboral.

Salienta, ademais, que o artigo 60, da Lei Complementar Municipal n.° 42/2006 estabelece que a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para servidores submetidos à jornada integral de trabalho.

Afiança, nesse contexto, que o computo realizado pelo município apelante decorre da previsão legal e a sentença, ao modificar o divisor, não decretou a nulidade ou a inconstitucionalidade do referido dispositivo da Lei Complementar, não sendo lícito ao Poder Judiciário suplantar norma municipal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pontua, de outra parte, que a perícia técnica judicial não foi satisfatória quanto à periculosidade da função desempenhada pela parte apelada, pois justifica a sua percepção com base atividade de proteção patrimonial de prédios públicos, para a qual não há suporte legal que autorize o pagamento do adicional almejado.

Consigna, por derradeiro, que em caso de manutenção da sentença, o pagamento do adicional deve ter como marco inicial a data de vigência da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente,
“
que os valores fixados sejam apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração o que já fora efetivamente pago ao mesmo, bem como que o marco inicial para incidência do adicional de periculosidade seja aquele da publicação da portaria no 1.885/2013 do MTE
"
(ID. 180145936).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 180145938).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 181068177).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de
“
APELAÇÃO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 0005843-03.2015.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se ao divisor utilizado para efeito do pagamento de horas extraordinárias ao servidor público apelado, bem como quanto ao enquadramento da atividade laboral como apta a ensejar o pagamento do adicional de periculosidade e o seu termo inicial.

Nesse contexto, no que concerne ao serviço extraordinário, diferentemente do que alega a parte apelante, não há condenação ao pagamento de horas presumidas e não autorizadas pela municipalidade, mas, tão somente, o reconhecimento de que o servidor ter direito ao recebimento da diferença de 20 (vinte) horas mensais, em razão da aplicação do divisor de 200 (duzentas) horas na realização dos cálculos sobre a jornada incontroversa e exposta nos holerites apresentados pelas partes.

Com efeito, conforme consta do anexo I, da Lei Complementar Municipal n.° 40/2005, vigente à época dos fatos, o cargo de guarda de patrimônio está sujeito à carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. Todavia, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, utilizava para o cálculo do valor da hora normal, o divisor de 220 (duzentas e vinte) horas, aplicável ao regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

A despeito da alegação da parte apelante de que tal providência decorre da estrita aplicação do artigo 60, da Lei Complementar Municipal n.° 42/2006, e que o afastamento de sua aplicabilidade ao caso dos autos depende de declaração de inconstitucionalidade da norma, mister ressaltar que a própria legislação de referência autoriza a utilização de divisores diversos. Confira-se:

“
Art. 60
. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos”.

Observa-se, do dispositivo em questão, que o cálculo terá como base a carga horária de 220 (duzentas e vinte) horas quando se tratar de jornada integral de trabalho, devendo, entretanto, ser calculado proporcionalmente quando a jornada for inferior.

Dessa maneira, considerando a previsão legal de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, agiu com acerto o magistrado singular ao fixar o divisor de 200 (duzentas) horas para fins de remuneração da jornada extraordinária.

A propósito, esse, também, foi o entendimento deste Sodalício, no julgamento do Recurso de Apelação n.° 0006507-34.2015.811.0045, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024.

No que se refere ao adicional de periculosidade, o artigo 64, da Lei Complementar Municipal n.° 42/2006, prevê o seu pagamento nos seguintes termos:

“Art. 64
Os servidores que trabalham em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, e jamais se incorpora ao vencimento”.

Nesse ponto, conquanto a parte apelante sustente que não foi editado regulamento em relação ao referido adicional, salienta-se que o anexo n. 03, da NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve quais são as atividades e operações perigosas,
in verbis
:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Para mais, reiterados são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, quanto à aplicabilidade da Portaria n.° 1.885/2013 para o preenchimento da lacuna em relação ao adicional de periculosidade aos servidores públicos. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VIGIA – DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRESCINDÍVEL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – ATIVIDADE DE RISCO – OBSERVÂNCIA À PORTARIA No 1885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVERÃO SER FIXADOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE PELO STF, OBSERVANDO, AINDA, O TEMA 905 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DO APELO DE EDSON DOS SANTOS NEVES – REQUER A OBSERVANCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL - QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEVIDO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 E SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1003760-24.2018.8.11.0002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VERBA DE CARÁTER SALARIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. 3. Não se tratando de verba indenizatória, incide sobre o adicional de periculosidade imposto de renda e contribuição previdenciária. 4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 5. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-MT 10002474820188110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.o 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido”.

(N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 18/2/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.o 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 3. Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 4. Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ”.

(TJ-MT 10003624220188110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR No. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4o, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC”.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00041635620138110011 13786/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/7/2017).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”.

(TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015).

No pressuposto fático, constata-se que o laudo pericial descreve que o servidor apelado exerce atividade de vigilância patrimonial, encontrando-se exposto a roubos e atos de violência, ou seja, a função exercida encontra-se contemplada no referido anexo (ID. 180152782 – pág. 31/36).

Quanto ao termo inicial dos efeitos pecuniários, diante da aplicação da Portaria n.° 1.885/13, do MTE, como norma regulamentadora do referido adicional, o início de sua vigência constitui o marco sob o qual se tornam devidos os efeitos financeiros, consoante dispõe em seu artigo 3°,
in verbis
:

“Art. 3o Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT”.

Assim, considerando que a Portaria entrou em vigor a partir da data de sua publicação, ocorrida no Diário Oficial da União no dia 03.12.2013, conclui-se como necessária a reforma parcial da sentença para fixar o pagamento do adicional de periculosidade a partir de 03.12.2013.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para estabelecer como termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade a data de vigência da
Portaria n.° 1.885/13, do MTE
, em 03.12.2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024